Tribunal: TJMT
Processo: 0039118-44.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039118-44.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desrespeito a comandante, oficial-general ou oficial de serviço, Recusa a obediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANIA GARCIA ROSA - CPF: 712.641.671-72 (APELADO), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), RIVADAVIA BORGES NETO - CPF: 567.498.051-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR - RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MP
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – OFICIAL MILITAR QUE NÃO DETINHA LEGITIMIDADE ATIVA PARA DAR ORDEM DE SERVIÇO RELACIONADA A SETOR QUE NÃO ESTAVA SOB SUA COORDENADORIA – CARGOS DE CHEFIA EXERCIDOS ENTRE APELADA E SUPERIOR HIERÁQUICO EM UNIDADES DISTINTAS DA PMMT E INDEPENDENTES ENTRE SI – ORDEM DE SERVIÇO, EMBORA ILEGÍTIMA, CUMPRIDA PELA RÉ PERANTE A CORREGEDORIA MILITAR - DOLO NÃO CARACTERIZADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há como reconhecer a recusa à obediência se, nos autos, ficar demonstrado que a apelada exercia cargo de Coordenadora em Unidade da Policia Militar Estadual (Assistência Social), e o Setor não tinha vinculação e nem mesmo subordinação ao Setor coordenado pelo Oficial Militar que lhe deu a ordem de serviço.

In casu
, a apelada e o Superior hierárquico ocupavam cargos de coordenadoria em setores diferentes e independentes entre si, de forma que o Oficial Militar, ainda que Superior,

não tinha competência para expedir ordem de serviço relacionada ao Setor sob a coordenação da apelada, e determinar que as chaves da viatura destinada a unidade da assistência social, fossem entregues a outra unidade da PMMT. Ademais, não resta evidenciado o dolo (elemento subjetivo especial da recusa) se a apelada atendeu a ordem perante a Corregedoria Geral Militar e, por precaução, entregou as chaves ao Corregedor Geral e pediu providências para a apuração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença anexada sob o Id. 72273563, pela qual, por maioria, foi absolvida a
MAJ. PM Vânia Garcia Rosa,
do crime capitulado no art. 163 do CPM (Recusa à Obediência).

Nas razões sob Id. 129887859, o MP requer a condenação da apelada nos moldes em que foi denunciada, alegando, em suma, que
as provas
orais colhidas em juízo
demonstram a desobediência
da Major às ordens de superior hierárquico.

As
contrarrazões
da Defesa estão anexadas sob o Id. 129887862, e nelas pugna o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
em parecer a d. PGJ, cujo sumário segue em transcrição (Id. 135234155):

“Apelação criminal – Militar – Desrespeito a superior e recusa de obediência (denúncia art. 160 e 163 Código Penal Militar) – extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 160 do CPM – Irresignação ministerial - pena mais gravosa – manutenção da sentença – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a sentença que se mostra adequadamente fundamentada -

Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de qualquer outra consideração, por zelo, registro a competência deste e. TJMT para julgar o presente feito.

É

sabido que o Estado de Mato Grosso não conta com um Tribunal Militar de 2o instância, e por isso, incumbe a este Tribunal de Justiça julgar os recursos interpostas contra decisões proferidas pela Vara Especializada de Justiça Militar, nos termos facultados pelo
art. 125, §3.o, da Constituição Federal
, segundo o qual
“A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes”
.

Não é outro o permissivo insculpido no
art. 96, inciso II, alínea a
, da Constituição Estadual de Mato Grosso,
in verbis
:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: (...) II - julgar, em grau de recurso: a) as causas decididas em primeira instância, inclusive as dos Conselhos de Justiça Militar Estadual”.

Dito isso, passo ao exame do recurso de apelação ministerial:

De acordo com a denúncia, na tarde de 04/01/2017, a apelada
MAJ PM VÂNIA GARCIA ROSA
, desobedeceu à ordem de seu Superior Hierárquico,
TEN-CEL PM Rivadávia Borges Neto.

Segundo o MP, o
Ten. Cel. Rivadávia
, Coordenador Administrativo da Diretoria de Saúde da PMMT (DSAU), havia determinado que os cartões e chaves das viaturas que atendiam ao Setor de Assistência Social (Coordenado pela apelada) fossem guardados no cofre protetor (claviculário) da Diretoria de Saúde; ao tomar ciência da ordem e precisando da viatura, a apelada dirigiu-se até a sala do
Ten. Cel. Rivadávia
para entender a situação.

Em conversa, o Oficial disse que as viaturas eram necessárias para realização de outras atividades, não sendo possível que ficassem exclusivamente em uma única missão.

Nesse momento, a apelada explicou que estava em uma missão dada pelo
Cel PM Jadir Costa
e, exaltado, o Oficial teria determinado que a
Major
fizesse a leitura da Lei Estadual n. 386/2010, que versa sobre a Estrutura e Organização Básica da PMMT; de acordo com o MP, a apelada além de ter se recusado à ordem, virou as costas ao seu Superior Hierárquico recebendo, de imediato voz de prisão.

Por fim, na denúncia narra-se que a apelada continuou andando, saiu do prédio e levou consigo a chave e o cartão da VTR que atendia o Setor de Assistência Social que coordenava.

Por essas razões, a
Major Vânia Rosa
foi denunciada pela prática dos crimes capitulados no art. 160 e art. 163, do CPM (Desrespeito à Superior e Recusa à obediência).

Pois bem.

Após regular instrução, os Juízes Militares membros do Conselho de Sentença (vencido o MM. Juiz de Direito)
absolveram a Major
quanto ao crime de art. 163, CPM entendendo, em suma, que o
Ten. Cel. Rivadávia
não era autoridade superior competente para impor ordem à apelada; quanto ao delito de Desrespeito (art. 160, CPM), concluíram pela ocorrência da prescrição.

Daí a irresignação do MP, pugnando pela condenação do crime capitulado no art. 163, CPM afirmando que a
Major
descumpriu ordem direta do seu Superior Hierárquico e também lesionou a disciplina militar.

Sem razão.

Ouvindo atentamente o Relatório de Mídias que contém toda a instrução criminal, não concluo pela ocorrência do previsto no art. 163, CPM porque, além de a apelada não ser subordinada diretamente às ordens de serviço do
Ten. Cel. Rivadávia
, não ficou caracterizado o dolo de
afrontar e ou mesmo menosprezar a ordem daquele Oficial Superior.

O
art. 163, do CPM
, dispõe:

“Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.”

Sobre os fatos, o
Ten. Cel. Rivadávia Borges Neto
, naquela época, era Coordenador Administrativo da Diretoria de Saúde da PMMT, ao passo que a apelada era Coordenadora do Setor de Assistência Social da PMMT (este, subordinado ao
Comando Geral Adjunto da Polícia Militar)
, sendo ambos os setores independentes entre si, conforme a Estrutura Organizacional e Estrutural da PMMT e também conforme os depoimentos da testemunha
Sgt Pricyla Vilarino
, que trabalhava na coordenadoria social e subordinada à apelada, da
Sgt. Ana Eli Zangali de Araújo
, que trabalhava com o Ten. Cel Rivadavila do Setor Administrativo da Saúde, e do Informante
Ten. Cel Ronaldo Silva
, esposo da apelada.

De acordo com os autos, a apelada recebeu a viatura do Comando da PMMT, destinada ao Setor de Assistência Social (vide: Termo de entrega de Id. 41765792) e, no dia dos fatos, foi-lhe dada uma ordem de serviço (pelo
Cel. Jadir Costa
) razão pela qual precisou utilizar o veículo.

Chegando no prédio, no entanto, mesmo não sendo subordinada diretamente ao pelo
Ten. Cel. Rivadávia Borges Neto
, a apelada foi impedida de pegar o carro (recebido em seu nome para o Setor em que era coordenadora) e durante a conversa, na sala do
Oficial
explicou que estava em missão e precisava atender às ordens do
Cel. PM Costa
; mesmo assim,
Ten. Cel. Rivadávia
não permitiu que a
Major
saísse com a viatura e, de acordo com a denúncia, determinou que ela fizesse a leitura da Lei n. 386/2010.

E sobre isso, ao contrário do que afirma o MP, veja que a testemunha
Sgt. Joyce Geraldis
, presente no local, afirmou em juízo que a apelada não se recusou à leitura, mas apenas disse ao
Ten. Cel
que iria providenciar o documento.

Corroborando com o depoimento acima, a testemunha Sgt
Ana Eli Zangali de Araújo
, narrou ter visto o
Ten.Cel PM Rivadavia
fazer menção aos papéis que estavam nas suas mãos, mas não os entregou à apelada e apenas perguntou se ela tinha ciência “ de alguma lei” (a testemunha, sobre isso, não soube especificar qual seria a legislação). Narrou que não presenciou o desenrolar dos fatos, mas que escutou quando o
Ten. Cel
disse em tom alto “se enquadre Major”.

Diante do ocorrido e após discutir com Oficial Superior, a apelada saiu do local (sem o veículo), foi até a Corregedoria Militar para explicar a situação, oportunidade em que entregou as chaves da viatura ao
Cel. PM Alexandre Correa Mendes
(Corregedor Geral) e pediu providências dizendo que estava se sentindo com medo e moralmente assediada diante das intimidações e a forma como havia sido abordada pelo
Ten.Cel PM Rivadavia
(aliás, sobre isso, a apelada registrou também boletins de ocorrências anexados sob os Ids. 129890695 e 129890697); quanto a voz de prisão dada à apelada, o
Cel. Mendes
dispensou-a, dizendo para ela que ela fosse para casa.

Pois bem.

O
art. 38
, do CPM, assim prevê:

“Art. 38.
Não é culpado quem comete o crime:

(...).

§ 2
° Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso,
ou há excesso nos atos ou na forma da execução (...)
.”

Oras, o Setor ligado à Assistência Social, coordenado pela apelada não integra a Estrutura da Diretoria da Saúde (coordenada pelo
Ten.Cel PM Rivadavia
), sendo, pois, um órgão independente, com funções diversas e sem qualquer vinculação institucional ou de pessoal com a Diretoria de Saúde.

Assim,
c.v
, não havia como a apelada, naquele momento, entregar a uma outra unidade da PM, a
viatura recebida em seu nome
,
com a ficha de abastecimento e as chaves custodiada para a assistência social
, a qual era coordenadora: foi, de fato, uma ordem manifestamente ilegal e arbitrária e por isso, a apelada buscou a Corregedoria Militar para entregar as chaves ao Corregedor Geral e também pedir providências sobre o caso.

Ao meu ver, naquela situação, a apelada viu-se diante de duas ordens:
1o)
do
Cel. Jadir Costa
(superior, aliás, ao
Ten. Cel. Rivadávia
e Subchefe do Estado Maior Geral naquela época), terminando que ela pegasse o veículo (cedido à sua coordenadoria) e, em missão Social, visitasse o
Maj PM RR Costa
que estava internado em um hospital, em estado grave;
2o)
do
Ten.Cel. Rivadávia
, que sem ter poder sobre os bens materiais cedidos à Coordenadoria da Assistência Social, determinou a entrega da viatura e das chaves que estavam à disposição daquela coordenadoria social.

Com efeito, embora a atitude da apelada, em virar as costas ao
Ten.Cel Rivadávia
não tenha sido correta e nem recomendável, seu comportamento não se enquadra no art. 163, CPM (Recusa à Obediência) mas, no máximo, no delito previsto no art. 160, CPM (Desrespeito à Superior), no qual, aliás, também foi denunciada, mas à unanimidade, reconhecida a ocorrência da prescrição.

Enfim, tal como bem explicado pelos Juízes Militares, o
Ten. Cel. Rivadávia
não tinha legitimidade ativa para dar ordem à apelada sobre “onde as chaves da viatura destinada à Assistência social deveriam ficar”; são coordenadorias distintas e que se equiparam (uma administrativa e a outra social) de forma que a apelada não tinha nenhum
vínculo funcional
com o
Ten. Cel. Rivadávia
; vale dizer:
ambos tinham cargo de chefia, em setores diferentes.

Em conclusão, embora o desrespeito ao Oficial Superior, não é possível,
in casu
, condenar a apelada pela prática do crime de recusa à obediência.

Seguindo corrente clássica,
Zafaroni
e
Pierangeli
(ao tratarem dos requisitos para o reconhecimento da obediência hierárquica, apontam que:

“Em princípio, deve tratar-se de uma ordem que emane de um superior hierárquico, isto é, de quem se encontra em condições legais de comunicá-la, e estar num plano superior de relação hierárquica pública (...). É lógico que o superior hierárquico deve ser competente para expedir a ordem. O conteúdo dessa ordem deve estar de acordo com a natureza da atividade de que se trate, isto é, que o sujeito deve estar habilitado a cumpri-la. A ordem não deve ser manifestamente ilegal. Vale dizer que, dentro das atribuições de revisão e das possibilidades de conhecimento do subordinado acerca da sua legalidade (e que, em cada caso, dependerão da natureza da atividade, da função que cumpre o subordinado, de sua preparação técnica e do acesso à informação necessária que a função possibilite), a ordem não lhe pareça ilegal. Por último, o cumprimento da ordem deve ser “estrito”, no sentido de que o subordinado se limite a cumpri-la, sem exceder, em nada, o seu conteúdo. (ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 796).

E também do TJSP, destaco:

“1. O elemento subjetivo especial do injusto, qual seja, a vontade de afrontar e menosprezar ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, não restou caracterizado na hipótese. 2. O apelado admitiu que retirou a arma do cofre para se defender de civis que o haviam importunado, sem qualquer intenção de afrontar seu superior. 3. Muito embora a conduta do miliciano seja reprovável, não se subsume ao tipo penal previsto no artigo 163 do CPM. 4. Recurso ministerial não provido.(TJSP - APELAÇÃO No 0001190-28.2016.9.26.0010 - RELATOR: JUIZ ORLANDO EDUARDO GERALDI – Data de Julgamento: 27.03.2018)

Com tais considerações, acolhendo o r. parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo ministerial,
mantendo a r. sentença absolutória
nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022